Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. NEOPLASIA MALIGNA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. FALECIMENTO. EFEITOS PATRIMONIAIS EXTENSÍVEIS AOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA.

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, tratando de neoplasia maligna, não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.

2. Os valores relativos a restituições de imposto de renda não recebidos pelo falecido em vida podem ser levantados por dependentes ou pelos sucessores. Por via de consequência, os herdeiros do de cujus podem pleitear judicialmente a respectiva restituição. Precedentes.

3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, deverão ser observados os parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do CPC, para a fixação dos honorários de sucumbência, mas, em não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorre quando da liquidação do julgado, nos termos do parágrafo 4o, inc. II, do mesmo dispositivo do Código. Não há imediata definição do percentual dos honorários advocatícios na sentença ilíquida, como no caso. Assim, a sentença merece reparo quanto aos honorários advocatícios, a fim de cumprir as regras do atual Código, observando-se na definição do percentual a regra do parágrafo 3o do art. 85, por remissão do parágrafo 4o, II.

4. Apelação conhecida e não provida. Remessa oficial conhecida e provida parcialmente.